Tribunal: TJDFT
Processo: 0720307-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO À INFORMAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por consumidor, deferiu tutela provisória para determinar a apresentação, no prazo de 10 dias, dos planos de saúde individuais comercializados, com respectivos valores e condições básicas, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a imposição de obrigação de apresentar informações sobre planos de saúde individuais, mesmo diante da alegação de que não são comercializados; e (ii) saber se é válida a fixação de multa cominatória para cumprimento da obrigação de fazer, diante da suposta impossibilidade de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada limitou-se a ordenar a apresentação de informações sobre produtos eventualmente comercializados, sem obrigar a contratação ou a oferta de planos de saúde individuais.
4. A operadora não comprovou, de forma inequívoca, a impossibilidade de cumprir a ordem judicial. Caso não comercialize tais planos, basta assim informar nos autos.
5. A obrigação judicial está amparada no direito à informação previsto no CDC, art. 6o, III, e no princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo.
6. A multa cominatória fixada é razoável, proporcional e tem caráter coercitivo, podendo ser revista oportunamente, se necessário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A determinação judicial de apresentação de informações sobre planos de saúde individuais não implica obrigação de oferta ou contratação desses produtos.
2. A ausência de comercialização de tais planos pode ser informada nos autos, não configurando obrigação impossível.
3. É válida a imposição de multa cominatória para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, desde que proporcional.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, III; CC, art. 248; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 536, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1836278 e 1779473.